Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA FIXADOS EM 8% (OITO POR CENTO) AO MÊS PELA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Muito embora o art. 1.336, § 1.o, do CC permita a cobrança de taxa de juros sobre as taxas condominais inadimplidas em valores superiores a 1% (um por cento), o percentual deve ser fixado atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se abusiva a taxa de juros moratórios fixada em 8% (oito por cento) ao mês pela Convenção de Condomínio.
2.Em homenagem ao princípio da economia processual, nas obrigações de trato sucessivo, as taxas condominiais vincendas devem ser incluídas na condenação até o efetivo cumprimento da obrigação, (Art. 323 do CPC).
3. Recurso conhecido e provido parcialmente.Unânime.